Tribunal: TJMT
Processo: 1041616-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041616-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA VAZ DE CASTRO - CPF: 885.242.641-87 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EM SEDE DE APELO, CONFIRMA A CONTRATAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE RECORRER –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Ao confirmar, em sede de apelo, que contratou o empréstimo, a parte recorrente incorre em conduta incompatível com o pleito exordial, que afirmava a inexistência de contração e ocorrência de fraude. Tal circunstância evidencia a ocorrência de preclusão lógica quanto à matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA VAZ DE CASTRO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Repetição do Indébito, Reparação Por Danos Materiais e Morais no 1041616-65.2019.8.11.0041,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A apelante ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira, alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, eis que em decorrência de um contrato de empréstimo consignado
que afirma não ter contratado
– ou seja,
acredita ter sido vítima de fraude bancária
.

Desse modo, busca a reforma da sentença, a fim de obter a declaração de inexistência dos débitos e indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões no id. 119417686. Sem preliminar.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a apelante ajuizou a presente demanda em face do banco apelado, alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, eis que em decorrência de um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado – ou seja, acredita ter sido vítima de fraude bancária.

Nas razões de seu apelo, (id. 119417683), a recorrente aduz que:

(...) com a juntada dos contratos pela parte Apelada, verifica-se que a Apelante fora nitidamente LUDIBRIADA, pois jamais quis realizar um refinanciamento do empréstimo consignado do Contrato no 5740145, tendo em vista que isso geraria uma dívida maior a consumidora.

Mister destacar, que a Apelada alega ter transferido na conta bancaria da Requerente o valor R$590,75, referente a diferença do refinanciamento realizado no valor de R$5.070,24 e o saldo devedor de R$4.472,27.

Observa-se que o valor repassado para a Apelante é irrisório, não sendo nada atrativo a consumidora realizar o referido refinanciamento, pois sua dívida só aumentou, passando de R$7.084,12 para o montante de R$8.794,08.

Sendo assim, resta nítido que o banco Requerido se aproveitou da vulnerabilidade da Requerente, que é pessoa IDOSA e de POUCA INSTRUÇÃO, para realizar negócio jurídico que somente o banco seria beneficiado com a transação, conforme demonstrado acima. (...)

Deflui de toda narrativa da parte autora\apelante, de que, na exordial, a contratação do empréstimo era inexistente e objeto de fraude, e, em se de apelo, houve o reconhecimento da contratação, porém, com vício de vontade. Disso decorre duas situações: ocorrência de preclusão lógica e de inovação recursal, pois aduz fato (vício de vontade) somente alegado nesta instância.

Sobre a preclusão lógica, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber:

(...)

b) Preclusão lógica. É a que 'decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também'. Quem, por exemplo, aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 503).

(...)

Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível.

Sobre a Preclusão Lógica leciona Fredie Didier Jr.:

A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se 'da impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior.
(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Editora Jus Podivim, 7a edição, Salvador, 2007, p. 252).

Desse modo, tendo a recorrente se manifestado expressamente, sobre a contratação do empréstimo, a sua nova pretensão, trazida no bojo recursal representa a máxima "
venire contra factum proprium
", sendo que é vedado às partes praticar condutas contraditórias.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. no 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. no 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

Por fim, no que pertine a mudança da tese tecida no Juízo singular, de fraude para contratação viciada, ocasiona a inovação recursal, que vedad o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem as teses elencadas nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Dispositivo

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022